Tribunal: STF
Processo: Rcl 84872
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Doralice Buchete, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos do processo 0313714-50.2016.8.24.0033, sob o fundamento de desrespeito ao que foi decidido no RE 603.580, Tema 396 e no RE 590.260, Tema 156 da sistemática de repercussão geral. 
Em suas razões, a reclamante expõe o seguinte contexto fático: 

“A presente causa trata de ação revisional de pensão por morte concedida pelo RPPS do Município de Itajaí/SC, na pessoa do Reclamado, cuja discussão trata essencialmente da aplicação de normas no tempo (tempus regit actum) em relação aos institutos da INTEGRALIDADE e PARIDADE de proventos, com discussão sobre a aplicação da tese firmada no Tema 396 ou no Tema 156, ambos do STF. 
A sentença julgou improcedentes os pedidos da Reclamante, cuja apelação foi julgada igualmente improcedente por aplicação do Tema 396 do STF em decisão monocrática (ev. 4), contra a qual foi manejado agravo interno (ev. 8).
Levado o caso ao colegiado, a douta 5ª Câmara de Direito Público do TJSC, por unanimidade: a) negou provimento ao agravo interno manejado e manteve a decisão monocrática (acórdão ao evento 24) e b) rejeitou os embargos de declaração opostos (evento 43). 
Em seguida foi interposto Recurso Extraordinário - RE, arguindo afronta ao disposto nos Artigos. 18, caput, Art. 30, incisos I e II, Art. 40, §§ 4º, 5º, 7º e 8º da Constituição da República, Regras das Emendas 20, 41 e 47, relacionadas com os direitos de integralidade e paridade em pensão por morte no RPPS, bem como a aplicação ao presente caso do Tema 156 do STF e não o Tema 396 (evento 48). 
Em seguida, a 2º Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos ao colegiado para eventual juízo de retratação quanto ao TEMA 396/STF (evento 55). 
Na sequência, o Colegiado de origem, em outra composição de desembargadores, inclusive, adequou o entendimento aplicado apenas para fins de fundamentação, mantendo o desprovimento dos pedidos iniciais no mérito (evento 77). 
Diante disto, a Reclamante opôs novamente embargo de declaração prequestionando a matéria constitucional, o qual foi rejeitado (eventos 82 e 91) e, na sequência, em razão da complementação na fundamentação do julgado e da nova composição de julgadores, a parte recorrente interpôs novo RE (evento 99). 
Todavia, a douta 2ª Vice-Presidência do TJSC proferiu decisão de inadmissibilidade de seguimento ao RE (evento 108), com fundamento, dentre outros capítulos, na tese do Tema 396 do STF. 
Diante deste cenário, a Reclamante opôs dois agravos; aquele previsto no Art. 1042 do CPC ao STF (ev. 119) e o agravo interno ao colegiado competente no TJSC (ev. 120 e doc. anexo) para impugnar a aplicação do preceito de repercussão geral do Tema 396 do STF. 
Entretanto, o colegiado competente na origem negou provimento ao agravo interno, não aplicou a multa prevista no Artigo 1.021, § 4º, do CPC, e manteve o que fora decidido até então, conforme Voto e Ementa abaixo. 
Em seguida, a douta 2ª Vice-Presidência do TJSC proferiu despacho negando retratação e determinando o envio dos autos ao STF para julgamento do Agravo em RE previsto no Artigo 1042 do CPC”. (eDOC 1, p. 3/4)

Alega que o Tema 396/STF não seria aplicável ao presente caso, pelas seguintes razões: i) o falecido se aposentou em junho de 1992, antes mesmo da EC 20/98, condição que teria sido ignorada pelo Tribunal a quo, mesmo sendo arguido o ponto pelos recursos e dois embargos de declaração; ii) o acórdão reclamado aplicou a regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 de forma retroativa sobre aposentadoria já efetivada muito tempo antes, exigindo e condicionado o direito à paridade (EC nº 41/2003, art. 7º) ao cumprimento de trinta e cinco anos de contribuição pelo instituidor da pensão.
Afirma que se o instituidor da pensão por morte fez a opção de se aposentar em 06/1992, pelas regras constitucionais da época, que permitiam o jubilamento com tempo de serviço proporcional e paridade (conforme previsto no texto original do Art. 40, inciso III, alínea C, e § 4º, da CRFB/88), a pensão acompanha essa regra por ser benefício derivado, sendo indevido aplicar regra de transição de forma retroativa sobre ato jurídico perfeito e consolidado.
Sustenta que as regras de transição somente se aplicam aos servidores que, quando da sua publicação da norma, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria, conforme decidido no RE 662.423/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, não sendo possível afastar o direito adquirido da paridade, sob pena de violar ato jurídico perfeito.
Defende incidência do Tema 156/STF ao caso em exame, porquanto:

“i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral são extensíveis à Reclamante pensionista por direito de paridade; ii) no presente caso, a extensão alcança a Reclamante por que o instituidor da pensão ingressou no serviço público e se aposentou antes da EC 20/1998 com direito de paridade; iii) somente servidores que se aposentaram após a EC 41/2003, deverão observar os requisitos da regra de transição do art. 7º; iv) por fim, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, o que não é o caso do instituidor da pensão ou da Reclamante aqui”. (eDOC 1, p. 13)

Assevera, ainda, ter havido ofensa à autonomia legislativa deferida constitucionalmente aos entes federativos, porque o município reclamado, no âmbito de sua autonomia administrativa, política e orçamentária, tinha os direitos da paridade e integralidade expressamente previstos na sua legislação na data do óbito do instituidor da pensão, o que só mudou com a alteração na lei local em 2008 e, ainda assim, para extinguir apenas a integralidade, mantida a paridade. 
Ao final, requer a procedência da reclamação com a cassação do ato impugnado.
A autoridade reclamada prestou informações no eDOC 16.
Na contestação, a beneficiária do ato impugnado defendeu a improcedência do pedido. (eDOC 18)
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:

“Reclamação. Ação revisional de pensão por morte concedida pelo RPPS, julgada improcedente. Apelação não provida. Juízo de retratação exercido para adequar a decisão à tese jurídica assentada no julgamento do Tema 396/STF ‘a fim de alterar a fundamentação do acórdão’ e ‘fazer constar que a agravante não se encaixa na regra de transição prevista pelo art. 3º da EC n. 47/2005 em razão do tempo de contribuição do seu falecido marido não ser o previsto no inciso I do referido dispositivo’. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Alegada afronta à autoridade das decisões da Suprema Corte, por indevida aplicação do Tema 396 à hipótese e por não aplicação do Tema 156. 
Tema 396: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 
Conclusão do Tribunal de origem, em exame às peculiaridades do caso concreto, pelo não preenchimento dos requisitos legais de tempo de contribuição para a aplicação da paridade. O direito à paridade, definido no RE 603580, Tema 396, está vinculado às regras de transição da EC 47/2005, não satisfeitas pela Reclamante. Acórdão reclamado que aplicou corretamente o Tema 396. Precedentes. Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 22)

É o relatório.
Decido.

Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. 
Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).

Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na espécie, o reclamante aduz que a autoridade aplicou o entendimento firmado no RE-RG 603.580, paradigma da repercussão geral (tema 396) de forma equivocada, uma vez que o acórdão reclamado teria aplicado a regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 de forma retroativa sobre aposentadoria já efetivada muito tempo antes, exigindo e condicionado o direito à paridade (EC nº 41/2003, art. 7º) ao cumprimento de trinta e cinco anos de contribuição pelo instituidor da pensão. Defende a incidência do Tema 156 à hipótese dos autos.
In casu, observa-se que o Tribunal de origem concluiu pelo não preenchimento dos requisitos legais para a aplicação da paridade, nos seguintes termos:

“Na espécie, conforme exposto pela agravante na petição inicial e comprovado pela documentação acostada aos autos, seu marido requereu a aposentadoria em 26.06.1992, após completar 30 anos, 2 meses e 21 dias de contribuição, falecendo em 03.04.2004. 
Ainda que a morte do servidor aposentado tenha acontecido após a EC n. 41/2003, o que, em regra geral possibilitaria a paridade com os servidores em atividade nos termos do enunciado do Tema 396 do STF, não foram comprovados os trinta e cinco anos de tempo de contribuição, razão pela qual a hipótese discutida nos autos não se encaixa na regra de transição prevista pelo art. 3º da EC n. 47/2005”. (grifo nosso)

Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento, fato que motivou a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MISTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 396/STF. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 396/STF. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em apelação cível interposta pela parte ora agravante, reconhecendo que a hipótese discutida nos autos não se encaixa na regra de transição prevista pelo art. 3º da EC n. 47/2005. 3. Violações alegadas: arts. 5º, inc. XXXVI, 18 e 30 da CF/88, e art. 40, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal (Tema 396/STF). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em se verificar a adequada aplicação do precedente. 5. Alegada violação à autonomia legislativa federativa do ente municipal, e à segurança jurídica. Decisão agravada nesse ponto, de inadmissão do recurso extraordinário. Via recursal eleita incabível. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Erro manifesto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, à luz da disposição contida no Tema n. 396 da repercussão geral, ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005’. 8. O acórdão recorrido considerou que a parte demandante, cuja pensão por morte foi instituída após a EC n. 41/2003, não comprovou ter havido obediência às regras de transição do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, em obediência ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580/RJ, com repercussão geral (Tema n. 396). 9. Tratando-se de decisão mista, o recurso cabível da parte que inadmite recurso extraordinário é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, pois a interposição de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro. 10. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa pressupõe que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja evidente a ponto de ser considerado abusivo ou protelatório, o que não se verifica no caso (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.405.587/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). 
IV. DISPOSITIVO 11. Agravo interno conhecido em parte e, nesta, desprovido”. (eDOC 8, grifo nosso)

Pois bem.
No caso, verifica-se que Tribunal reclamado concluiu pelo não preenchimento dos requisitos legais para a aplicação da paridade à pensão por morte da ora reclamante, ao consignar que o segurado, servidor público, se aposentou antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que faleceu após essas alterações, sendo necessária a comprovação das regras de transição constantes da EC.
No ponto, verifico que a questão guarda identidade com a matéria a ser apreciada no RE-RG 603580 (tema 396), assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE 603580, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 04-08-2015)

Feitas essas considerações, conclui-se que a questão dos presentes autos guarda correspondência com a tese fixada no RE-RG 603.580, tema 396, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2015. 
No entanto, não verifico qualquer teratologia no acórdão recorrido, o qual apreciou a questão conforme as normas constitucionais e de acordo com a documentação apresentada pela viúva do segurado. O direito à paridade na instituição de pensão por morte ocorrida após o advento da EC 41/03, definido no Tema 396 da repercussão geral, está vinculado às regras de transição da EC 47/2005, as quais não foram satisfeitas pela reclamante, conforme consta dos autos. Assim, inviável a pretensão de aplicação da paridade à pensão por morte, no caso concreto.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 55858 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26.4.2023, grifo nosso)

“RECLAMAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 3º, EC 47/2005. OBSERVÂNCIA. MATÉRIA FÁTICA. TEMA 396. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação reclamatória não se revela adequada ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimita pela instância de origem. 2. Revela-se em harmonia com o que decidido por esta Corte no RE 603.580, processo paradigma do Tema 396, o acórdão reclamado que concede a pensionista o beneficio da pensão por morte, com paridade, ante o atendimento pelo instituidor do benefício da norma do art. 3º da EC 47/2005. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48267 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 9.2.2023, grifo nosso)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 603.590. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob alegada afronta à decisão proferida no RE 603.590, Tema 396 da repercussão geral. 2. Não se vislumbra desrespeito à autoridade da decisão proferida no âmbito desta Corte, tendo em vista que o reconhecimento do direito à paridade teve por fundamento o fato de ter o instituidor da pensão preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. 3. Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos previstos no mencionado dispositivo, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 54425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22.11.2022, grifo nosso)

Registre-se ainda, que, estando correta a aplicação do que foi decidido no paradigma do Tema 396, descartada está a aplicação do Tema 156 ao caso dos autos, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado. 
Isso porque no julgamento do RE 596.962-RG (Tema 156) o Supremo Tribunal Federal tratou da extensão aos inativos e pensionistas de vantagens remuneratórias legítimas ou conferidas a determinada categoria, carreira, ou, indistintamente a servidores públicos. O caso dos autos, não obstante, discute o direito de pensionista à paridade, tendo em vista que a instituição da aposentadoria ocorreu antes da EC 20/98 e da pensão após a EC 41/03.
Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Por fim, em relação à alegada violação à autonomia legislativa federativa do ente municipal, consta do acórdão reclamado que essa matéria teve seguimento negado pela decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por incidir óbice das Súmulas n. 282 e 356/STF, bem como a inadmissão com arrimo na alínea "d" do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o que não desafia reclamação perante este Supremo Tribunal Federal.
Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 
Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da reclamação.
Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente